Tribunal: STF
Processo: Rcl 39200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – Caer, em 12.2.2020, contra decisões proferidas nos Processos ns. 1028174-70.2019.4.01.0000 e 0001229-78.2016.4.01.4200 pelos juízos da Primeira e da Quarta Vara Federal de Boa Vista/RR e pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1028174-70.2019.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelas quais teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.
O caso 
    2. Em 16.8.2019, na Execução Fiscal n. 157-22.2017.4.01.4200, ajuizada pela União contra a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – Caer, o juízo da Quarta Vara Federal de Boa Vista rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela reclamante ao fundamento de que “a previsão de distribuição de lucro contida no estatuto da entidade, que pode chegar a 90% do lucro, mostra-se incompatível com o regime de precatório para o pagamento de seus débitos, prevalecendo a regra do art. 173, §§ 1º e 2º da Constituição” (e-doc. 10).
    Em 23.8.2019, o juízo da Primeira Vara Federal de Boa Vista/RR igualmente rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela reclamante na Execução Fiscal n. 0001229-78.2016.4.01.4200, movida pela Fazenda Nacional, por considerar que a sujeição ao regime de precatórios não seria matéria a se conhecer por aquela via processual por demandar dilação probatória. Em seguida, deferiu o pedido de penhora on-line pela via dos sistemas BacenJud e Renajud (e-doc. 10).
    Em 21.1.2020, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1028174-70.2019.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou aquela decisão:
    “DECISÃO
    A executada agravou da decisão (16.08.2019) que rejeitou sua exceção de pré executividade em execução fiscal, sob o fundamento de que a devedora não tem os privilégios da Fazenda Pública.
    O STF, no ‘recurso repetitivo’ nº 599.628-DF, Plenário em 25.05.2011, decidiu que:
    ‘Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).’
    Consta que a agravante/devedora é uma sociedade de economia mista que distribui lucros conforme o art. 46 de seu estatuto, como bem decidiu o juiz de primeiro grau: ‘Assim a previsão de distribuição de lucro contida no estatuto da entidade, que pode chegar a 90% do lucro liquido, mostra-se incompatível com o regime de precatório para o pagamento de seus débitos, prevalecendo a regra do art. 173, §§ 1º e 2º da Constituição federal.’
    As ADPF's nº 384 e 275 não se aplicam ao caso e o RE nº 852.302-AL está de acordo com o recurso repetitivo nº 599.628-DF, sendo irrelevante o conteúdo do estatuto da recorrente CASAL:
    1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes.
    DISPOSITIVO
    Nego provimento ao agravo em confronto com o “recurso repetitivo” do STF (CPC, art. 932/IV, alínea ‘b’).
    Publicar: se não houver recurso, arquivar” (fls. 6-7, e-doc. 12).
    3. Contra essas decisões Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – Caer ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante relata terem as autoridades reclamadas rejeitado as exceções de pré-executividade ao fundamento de que a reclamante “obtém lucro e distribui dividendos” (fl. 3), compreensão que afirma contrariar o “entendimento firmado em controle concentrado de constitucionalidade por este E. STF no julgamento da ADPF nº 387 e 275 que deixaram claro que são inconstitucionais quaisquer tipos determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial” (fl. 3).
    Pondera que o “Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no sentido de que é possível a aplicação do regime de precatórios, desde que a sociedade de economia mista seja prestadora de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial este Supremo Tribunal” (fl. 5). 
    Enfatiza que, “se o fato do estatuto apenas formalmente prever a distribuição de dividendos por uma obrigação da Lei nº 6.404/76 fosse capaz de afastar a possibilidade de conceder às sociedades de economia mista que prestam serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o próprio Supremo Tribunal Federal não teria acolhido a tese no RE nº 852.302” (fl. 6), que tinha como parte a Companhia de Saneamento de Alagoas – Casal.
    Argumenta que “a CAER não visa a obtenção de lucro e atua em regime de monopólio, sendo a única prestadora de serviços público de abastecimento de água e esgoto sanitário em todo o Estado da Roraima e, por esta razão, amolda-se com perfeição ao conteúdo das decisões proferidas nas ADPF's nº 384 e 275 e ao RE nº 852.302-AL com o recurso repetitivo nº 599.628-DF. 22. A CAER é uma sociedade de economia mista atípica pois 98,99% do seu capital pertence ao Estado do Roraima” (fl. 7).
    Pontua que, “no julgamento da ADPF n.º 275/PB, o Plenário deste STF ratificou o entendimento supracitado e firmou orientação no sentido de que é inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas” (fl. 9). 
    Realça que “os danos irreparáveis decorrentes da manutenção das r. decisões reclamadas atingem de forma brutal a ora Reclamante, em razão da constrição de seus bens e a realização de hasta pública que está em vias de ocorrer e bloqueio de ativos via BacenJud (recentemente houve bloqueio de mais de R$ 300.000,00) que está comprometendo o regular funcionamento da Companhia impossibilitando o pagamento de fornecedores e consequentemente a entrega de produtos essenciais para o tratamento de água potável para a população de todo o Estado de Roraima” (fl. 12). 
    Pede sejam cassadas as decisões proferidas nos Processos ns. 1028174-70.2019.4.01.0000 e 0001229-78.2016.4.01.4200 pelos juízos da Primeira e da Quarta Vara Federal de Boa Vista/RR e pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 1028174-70.2019.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    4. Em 20.2.2020, deferi a medida liminar requerida, requisitei informações às autoridades reclamadas e determinei a citação da interessada (doc. 15).
    5. Em 5.3.2020 e 6.3.2020, respectivamente, os juízes da Quarta e da Primeira Vara Federal de Boa Vista/RR prestaram informações (docs. 20-21).
    6. Em 12.3.2020, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1028174-70.2019.4.01.0000, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, informou que:
     “(...) negou provimento ao agravo de instrumento da reclamante/executada, mantendo a decisão que rejeitou sua execução de pré executividade em execução fiscal, adotando a orientação do STF firmada no RE n. 599.628-DF, Plenário em 25/5/2011, com repercussão geral, considerando que a executada é uma sociedade de economia mista que distribui lucro aos seus acionistas, (…).
    Entre o RE/RG 599.628 e o acórdão na ADPC 387, este tribunal deve obediência ao recurso repetitivo, nos termos do art. 927 do CPC, (…).
    Além disso, cumpre ponderar que relativamente ao ponto ‘submissão ao regime constitucional de precatórios’, a ADPC adotou o RE 225.011, o RE 852.302-AgR e outros, que não trataram da impossibilidade de extensão dos privilégios da Fazenda Pública para a sociedade de economia mista que distribua lucros, como prevê o RE/RG 599.928” (e-doc. 25).
    Em 21.4.2020, a União apresenta contestação alegando que “o tema em questão não deve ser examinado em exceção de pré-executividade, consoante teve oportunidade de apontar o juízo de primeira instância [pois] a averiguação [d]os requisitos exigidos para a aplicação de um regime de precatório exige o exame de questões de fato e, portanto, depende de instrução probatória” (fl. 3, e-doc. 28).
    Assevera que “tanto a ADPF 275 como a ADPF 378 tratam de assuntos totalmente diversos do presente [pois] naqueles julgamentos, analisou-se bloqueios de valores na conta única dos Estados para fazer frente ao pagamento de dívida da empresa junto a antigo empregado. A questão foi resolvida com base nos princípios da separação de poderes, da não vinculação orçamentária e da legalidade. A análise da sujeição de empresas públicas ao regime de precatórios, questão tratada no presente caso, se deu de forma, apenas, acidental, já que havia ocorrido bloqueio de verba do próprio ente controlador e esta era a questão analisada” (fl. 3, e-doc. 28).
    Afirma que, “para aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista é essencial que: (i) que a empresa estatal receba recursos orçamentários repassados pelo ente controlador; (ii) que o seu orçamento integre o orçamento fiscal do ente mantenedor, com todas as suas receitas e despesas submetidas às normas do Capítulo II da Constituição da República e a todo o processo de aprovação e programação orçamentária da LOA; (iii) que a execução financeira e orçamentária da estatal dependente seja concentrada no Sistema Integrado de Administração Financeira; (iv) e que o orçamento da entidade não só integre o orçamento do ente controlador, como tenha as suas despesas com precatório fixadas na lei orçamentária à conta dos respectivos créditos” (fl. 6, e-doc. 28).
    Pondera que, “consoante bem apontou a decisão reclamada, no caso, não restou adequadamente preenchido o requisito da ausência de interesse lucrativo, requisito que, no RE 599.628, o Supremo Tribunal expressamente identificou com a inviabilidade de distribuição de dividendos” (fl. 6, e-doc. 28).
    Pede a improcedência da presente reclamação.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    8. Põe-se em foco na reclamação se as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387 ao decidir inaplicável à reclamante o regime dos precatórios.
    9. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio de Estado e de natureza não concorrencial:
     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).
    Essa compreensão foi reafirmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019).
    10. Na espécie em exame, as autoridade reclamadas rejeitaram as exceções de pré-executividade arguidas pela reclamante e determinaram a penhora on-line de recursos depositados em contas de sua titularidade, negando a aplicação do regime de precatórios ao qual está submetida, pelo que dissonantes os atos reclamados do decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental invocadas como paradigmas.
    Em situações análogas, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes reclamações para cassar eventuais medidas de execução judicial, quando desconsiderada a sujeição da empresa pública ou sociedade de economia mista ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Descumprimento da ADPF 387. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público de natureza essencial. Procedência. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.630-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. (…)
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC contra decisão proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0020927-16.2017.5.04.0014, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437 e do Recurso Extraordinário 599.628, Tema 253 da repercussão geral. (...)
    JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar o levantamento da anotação de penhora realizada nos autos do Processo 0020927-16.2017.5.04.0014, em trâmite na 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, bem como para que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento fixados no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387” (Rcl n. 32.888, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.12.2019).
    “Trata-se de Reclamação proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e do RE 599.628, Tema nº 253. (…)
    Na presente hipótese, o juízo trabalhista determinou à empresa pública o pagamento ou garantia do juízo da dívida trabalhista, autorizando, ainda, diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, dentre as quais bloqueios judiciais através do sistema BACENJUD e de penhora de bens. (…)
    Como se observa, a decisão reclamada considerou que a Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC não goza de prerrogativa de Fazenda Pública. Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme, anteriormente, reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora reclamante, ‘com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios’.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, (…)
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento ou garantia do juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC: RCL 32.217, de minha relatoria, DJe de 30/10/2018, RCL 35191, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2019; RCL 35952 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/9/2019; RCL 37.699 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8//11/2019; RCL 37.674 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/12/2019; RCL 38.021 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios” (Rcl n. 38.426, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.12.2019).
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora